Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO BERJ S.A., em face à sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Com o oferecimento das contrarrazões, o feito foi remetido a este Tribunal para apreciação e julgamento do recurso. Após o processo ter sido incluído em pauta para julgamento, a parte REMY GORGA NETO peticionou nos autos alegando que fora interposto recurso adesivo juntamente com a apelação e que, por erro material, o recurso não consta no processo. Requereu assim o retorno dos autos à vara de origem (ID 31023152). Sobreveio despacho que comunicou não haver providências a serem tomadas, uma vez que o pedido estava desprovido de comprovação (ID 31057701). REMY GORGA NETO reiterou o pedido anexando, desta vez, cópia do recurso adesivo (ID 31062269). Foi aberto vista ao apelante, que não se manifestou (ID 312985160. Da análise dos autos observa-se que pode ter ocorrido erro material na juntada do respectivo recurso (ID 23221293). Assim sendo, determino que seja oficiado ao serviço de informática se realmente ocorreu esse erro. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102